Tribunal: TJDFT
Processo: 0731782-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731782-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LAZARO DE MORAES AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 140.949,22), manteve a restrição de circulação dos veículos de placas JHP0F88 (Renault Clio, ano 2008/2009) e PAT4768 (Reboque, ano 2016). O agravante alega, em síntese, que: 1) requereu a gratuidade de justiça perante o d. Juízo a quo, mas o pedido ainda não foi apreciado; 2) já teve deferida liminarmente a gratuidade de justiça para o AGI no 0723255-42.2021.8.07.0000; 3) quanto ao veículo de placa JHP0F88, este é indispensável à saúde do pai do agravante, que se encontra com 93 anos de idade, é cadeirante, acometido por Doença de Parkinson e faz tratamentos regulares na ala neurológica do Hospital de Base do Distrito Federal; 4) quanto ao veículo de placa PAT4768, trata-se de reboque já alienado em fevereiro de 2021 (antes mesmo do início do cumprimento de sentença, em mai/2021), conforme contrato de compra e venda anexado, todavia, a transferência ainda não foi realizada apenas por conta da demora em se conseguir o agendamento de vistoria junto ao DETRAN/DF durante a pandemia de Covid-19. Requer, liminarmente, a gratuidade de justiça e a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o levantamento da restrição de circulação dos veículos. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos em relação ao veículo de placa JHP0F88 (Renault Clio, ano 2008/2009), pois, ao que consta, a princípio, ele é utilizado para transporte do pai do agravante, pessoa idosa, cadeirante e portadora de necessidades especiais, o que justifica o levantamento da restrição imposta. Nesse sentido: “(...) 2. O rol das impenhorabilidades do ordenamento pátrio objetiva preservar o mínimo patrimonial necessário à existência digna do executado, impondo ao processo executório certos limites. Assim, a depender das peculiaridade do caso, as regras de impenhorabilidade podem ser ampliadas, de modo a adequar a tutela aos direitos fundamentais, como por exemplo: o direito à moradia, à saúde ou à dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da adequação e da necessidade sob o enfoque da proporcionalidade. 3. Implícita ou explicitamente, a indicação de que bem é absolutamente impenhorável, em regra, pode sofrer mitigação em razão do elevado valor do bem. Todavia, essa restrição não pode ser levada em considerado, tendo em vista que o automóvel constrito possui "pequeno valor." 4. Tem-se que é adequado e proporcional considerar impenhorável bem constrito. Isto porque é utilizado para transportar portador de necessidades especiais e possui pequeno valor, razão pela qual deve ser mantida a desconstituição de penhora, sob pena de comprometer da dignidade humana do devedor. (...)” (REsp 1436739/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a manutenção da restrição de circulação do veículo tem potencial para prejudicar o tratamento do seu genitor. Já em relação ao veículo de placa PAT4768 (Reboque, ano 2016), não está suficientemente esclarecida a legitimidade do agravante para a defesa de direito sobre veículo que ele mesmo alega que teria vendido à vista e em dinheiro (R$ 1.400,00) alguns meses antes do início do cumprimento de sentença, embora ainda se encontre registrado em seu nome, razão pela qual, por ora, deve ser mantida a restrição de circulação. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a restrição de circulação do veículo de placa JHP0F88 (Renault Clio, ano 2008/2009) até o julgamento do presente agravo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator